Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-06.2019.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I – A Associação-autora, ao não diligenciar sobre o real titular da unidade, antes de propor a ação de cobrança de taxas condominiais, extinta por ilegitimidade passiva, deu causa à propositura da ação e, portanto, deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, consoante princípio da causalidade, art. 85, § 10, do CPC.

II – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

III – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC.

IV - Apelação desprovida.